Tribunal: TJDFT
Processo: 0711355-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONCUMO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. A ação de execução de título extrajudicial fundada em cheque é de competência territorial e, portanto, relativa, cabendo ao executado alegar eventual prejuízo em embargos à execução (CPC/2015 917 V), sendo inviável a declinação de ofício, por força da Súmula 33/STJ.

2. Não sendo possível afirmar, a partir das informações constantes dos autos de origem, a existência de relação de consumo entre as partes, não há que se falar em declinação de ofício com base nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC 6o VIII). Precedentes.

3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.